Tribunal: STF
Processo: RE 1302612
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, ao apreciar RE 574.706/PR, Ministra Cármen Lúcia, Tema 69/RG, fixou tese de repercussão geral no sentido de que “o ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS”, conforme se vê da ementa abaixo transcrita: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS. DEFINIÇÃO DE FATURAMENTO. APURAÇÃO ESCRITURAL DO ICMS E REGIME DE NÃO CUMULATIVIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Inviável a apuração do ICMS tomando-se cada mercadoria ou serviço e a correspondente cadeia, adota-se o sistema de apuração contábil. O montante de ICMS a recolher é apurado mês a mês, considerando-se o total de créditos decorrentes de aquisições e o total de débitos gerados nas saídas de mercadorias ou serviços: análise contábil ou escritural do ICMS. 2. A análise jurídica do princípio da não cumulatividade aplicado ao ICMS há de atentar ao disposto no art. 155, § 2º, inc. I, da Constituição da República, cumprindo-se o princípio da não cumulatividade a cada operação. 3. O regime da não cumulatividade impõe concluir, conquanto se tenha a escrituração da parcela ainda a se compensar do ICMS, não se incluir todo ele na definição de faturamento aproveitado por este Supremo Tribunal Federal. O ICMS não compõe a base de cálculo para incidência do PIS e da COFINS. 3. Se o art. 3º, § 2º, inc. I, in fine, da Lei n. 9.718/1998 excluiu da base de cálculo daquelas contribuições sociais o ICMS transferido integralmente para os Estados, deve ser enfatizado que não há como se excluir a transferência parcial decorrente do regime de não cumulatividade em determinado momento da dinâmica das operações. 4. Recurso provido para excluir o ICMS da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS.”
    Em que pese o julgamento de mérito, observo a pendência de apreciação dos embargos de declaração opostos, nos quais serão discutidos, entre outras questões, os efeitos temporais de citada decisão. A controvérsia pode alcançar o que suscitado pela recorrente, revelando-se apropriado o retorno do processo à origem a fim de que aguarde a conclusão do julgamento para aplicação da sistemática de repercussão geral.
    Em casos fronteiriços, há, entre muitos outros, os seguintes precedentes em mesma linha de entendimento: RE 1.207.394/RS, Ministra Cármen Lúcia; RE 1.212.446/RS, Ministro Roberto Barroso, RE 1.226.958/RN, Ministro Ricardo Lewandowski; RE 1.230.123/SC, Ministro Gilmar Mendes, RE 1.278.797/RS, Ministra Rosa Weber; RE 1.295.941/SC, Ministro Edson Fachin; RE 1.296.634/RS, Ministro Dias Toffoli, RE 1.224.210-AgR/PR, Primeira Turma, Ministro Marco Aurélio.
    Em face do exposto, considerando que a matéria impugnada é abarcada pelo Tema 69/RG, determino a devolução dos presentes autos à instância a quo para que aguarde o julgamento dos embargos de declaração e adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do CPC, após o término de julgamento do paradigma. 
    Publique-se.
    Brasília, 17 de maio de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator